Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Recurso do Ministério Público. Pena. Individualização. Circunstâncias e consequências do crime. Dano moral.
1 - Se a ameaça foi cometida na presença do filho menor, justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime.
2 – Autoriza a valoração negativa das consequências do crime o fato de o filho que presenciou as agressões, após o crime, ter desenvolvido crises de choro, tremores e recusa de visitar o pai, tendo que se submeter a tratamento psicológico.
3 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 – Apelação provida.